Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. RESULTADO POSITIVO. NOVAS CONSULTAS. INDEFERIMENTO. Considerando a existência de bens passíveis de penhora informados no sistema RENAJUD e a disponibilização da última declaração de imposto de renda de um dos devedores, o indeferimento do pleito de consulta aos sistemas CSS, DOI e CETIP é medida de rigor, dado que contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo.